Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719760-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA, J. M. D. S., J. S. M. D. S., SANDRA PEREIRA PORTO D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, quanto ao alegado cerceamento de defesa que adviria da abstenção de oitiva de testemunhas. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator